Tribunal: TJES
Processo: 5003872-89.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003872-89.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003872-89.2023.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: JOELMA SERGIO OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, em ação ordinária movida por Joelma Sérgio Oliveira, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade de débito que gerou a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. O banco foi condenado, solidariamente com a empresa Lojas Le Biscuit S/A, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da contratação do cartão de crédito; (ii) a configuração de culpa exclusiva de terceiro; (iii) a existência de danos morais indenizáveis; e (iv) a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras se submetem ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC), devendo responder por danos causados por fraudes associadas à prestação de serviços, conforme consolidado no STJ (REsp 1.197.929/PR).

4. A excludente de responsabilidade com base em culpa exclusiva de terceiro não se aplica ao caso, pois se trata de fortuito interno inerente à atividade bancária, sendo dever da instituição financeira implementar procedimentos de segurança para evitar fraudes.

5. A parte ré não apresentou provas suficientes da regularidade da contratação, limitando-se a juntar faturas do cartão, sem comprovar a assinatura ou a anuência da autora quanto ao contrato.

6. A falha na prestação do serviço enseja a configuração de dano moral, dada a negativação indevida do nome da consumidora, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, em consonância com a jurisprudência dominante.

7. O valor fixado em R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado à gravidade dos fatos e está em conformidade com precedentes em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada na contratação de serviços é objetiva, não se eximindo pelo fortuito interno.

2. A simples apresentação de faturas não é suficiente para comprovar a regularidade de contratação negada pelo consumidor.

3. A negativação indevida configura dano moral indenizável, sem necessidade de prova de reflexos patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011; TJES, Apelação Cível 5001683-49.2023.8.08.0012, Rel. Robson Luiz Albanez, julgado em 25/09/2024; TJMS, AC 0804063-05.2022.8.12.0018, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, julgado em 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença inserida no ID 11070525, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
JOELMA SERGIO OLIVEIRA
em desfavor do recorrente e de LOJAS LE BISCUIT S/A, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e os requeridos, com a consequente nulidade do débito que gerou a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (Id n.º 28385085) e condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões recursais (ID 11070528), o
BANCO BMG SA
argumenta:
(i)
legalidade da contratação;
(ii)
a culpa exclusiva de terceiro subsidiariamente;
(iii)
indevida a condenação ao pagamento de danos morais; e
(iv)
minoração do valor.

Em contrarrazões (ID 11070533),
JOELMA SERGIO OLIVEIRA
argumenta pelo desprovimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuida-se de
ação ordinária
ajuizada por
JOELMA SÉRGIO OLIVEIRA
em face de
BANCO BMG S/A
, ora apelante, e de
LOJAS LE BISCUIT S/A
, por meio do qual alega, em apertada síntese, que identificou a negativação de seu nome por conta de dívida no valor de R$ 3.430,97 (três mil quatrocentos e trinta reais e noventa e sete centavos), inscrita no Serasa.

Prossegue afirmando que a partir de reclamação realizada perante o Procon, foi informada que a dívida seria originária do cartão de crédito BMG Multi Dig Le Biscuit, adquirido em 03/08/2022 e que o saldo devedor atual seria de R$ 4.173,07 (quatro mil cento e setenta e três reais e sete centavos).

Nesse passo, sustenta que nunca adquiriu o referido cartão de crédito e que a loja da Le Biscuit se localiza em Salvador/BA e é apontado como seu domicílio a cidade de Rio Largo/AL, apesar de nunca ter ido nos referidos locais.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a suspensão da negativação de seu nome. No mérito, pretende i) a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com a consequente inexistência do débito; ii) a condenação das requeridas, solidariamente, em danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais); iii) a inversão do ônus probatório.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da negativação do nome da autora perante o cadastro de inadimplentes em relação ao contrato discutido nos autos.

Contestação apresentada pela
LOJAS LE BISCUIT S/A
, argumentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e requerendo a improcedência dos pedidos.

Na contestação apresentada pelo
BANCO BMG S/A
foram suscitadas basicamente as mesmas matérias deduzidas no presente recurso.

Após a réplica, foi proferida a decisão saneadora que i) rejeitou as preliminares suscitadas; ii) fixou os pontos controvertidos; iii) inverteu o ônus probatório com relação à regularidade da contratação; e iv) determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a produzir e/ou interesse em conciliar.

Depois de realizada a audiência de instrução e julgamento e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, nos moldes outrora delineados.

Assim, considerando as razões trazidas na peça recursal, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

A esse respeito, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pela autora. Isso porque, cabia aos requeridos apresentarem documentação capaz de demonstrar a alegada licitude na contratação de cartão de crédito.

Neste contexto, denota-se que o recorrente se limitou a juntar as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão, o que não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação.

Dessa forma, negada a contratação pela autora, o contrato em exame não comprova de maneira suficiente a validade do negócio e o pleno conhecimento das cláusulas da avença, o que revela sua ilegalidade.

Ademais, reforça a tese de nulidade da contratação o fato de que os dados referente ao endereço e telefone constante no pacto estarem incorretos, assim como ter a requerente prestado depoimento informando que nunca esteve no local da realização do contrato

Portanto, conclui-se que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu
, materializadas pelo acolhimento da tese de irregularidade da contratação em virtude da ocorrência de fraude.

Neste ponto, ressalto que
o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo. Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Assim, o eventual estelionato praticado não constitui culpa exclusiva de terceiro capaz de excluir a responsabilidade da instituição financeira apelante, posto que o banco não demonstrou qualquer segurança relacionada ao procedimento de contratação do cartão de crédito.

É dever do Banco apelante fiscalizar a regularidade dos serviços por ele prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, o Banco recorrente prestou o serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizado.

Consigno ainda que o apelante assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária, agindo com negligência quando não proporciona a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição financeira.

A própria empresa deve se acautelar, tomando as medidas cabíveis, de forma a evitar que a ação de falsários cause danos a terceiros.

Assim, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de cartão de crédito, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...]
Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem, que está em consonância com a
média
que tem sido aplicada para situações de fraude na contratação do cartão com a consequente negativação do nome do consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO
. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços.
4. O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5001683-49.2023.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, data 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUTORA CURATELADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Contrato de cartão de crédito consignado eivado de nulidade, eis que supostamente celebrado por relativamente incapaz, sem a participação de curador. 3. Ainda que fosse celebrado por capaz, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, encargo processual não descortinado pelo apelante. 4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), sendo que esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Considerando que o último desconto foi promovido ainda em 2020, isto é, antes da modulação dos efeitos da decisão supracitada, assiste razão à instituição apelante ao afirmar que a restituição deve ser feita de forma simples, eis que naquele período ainda se exigia comprovação de má-fé para a restituição em dobro.
6. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos descontos seja feita de forma simples, e não em dobro. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0003091-60.2020.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Relª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data 27/09/2024)

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
BANCO BMG SA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, tendo em vista o não provimento do apelo do banco, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), de maneira que a verba totalizará 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/02/2025 às 16:13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55463011022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.